Tribunal: TJMT
Processo: 1005951-90.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005951-90.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MOZART CAETANO NUNES - CPF: 108.878.496-87 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), NEUCIR LUIS PARAVISI - CPF: 525.885.999-15 (EMBARGADO), ORIDES FERREIRA LEMES - CPF: 107.489.201-10 (EMBARGADO), PASCOAL LOPES DOS SANTOS - CPF: 106.715.951-72 (EMBARGADO), REGINALDO BOSCO GOMES - CPF: 207.069.601-49 (EMBARGADO), ROCIMEIRE BARROSO CORTEZ METRAN - CPF: 344.786.471-00 (EMBARGADO), SEBASTIAO SANTANA - CPF: 459.313.131-68 (EMBARGADO), SERGIO MAZETO - CPF: 507.630.089-15 (EMBARGADO), VERISSIMO PEDROSO - CPF: 107.486.791-20 (EMBARGADO), WANDERLEY DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 028.247.358-05 (EMBARGADO), WILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 079.563.471-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (EMBARGANTE), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR DA EMPAER/MT – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA POR ATO PROTELATÓRIO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

A imposição da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 1005951-90.2016.811.0041, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que há omissão no acórdão embargado, posto que ao reconhecer a legitimidade do Estado de Mato Grosso, o acórdão se restringiu a dizer que o ente estatal era parte legítima, com base em precedentes da Câmara, porém não demonstrou a correspondência do caso concreto aos julgados citados, incidindo a aplicação do art. 489, § 1°, inciso VI do CPC/15.

Argumenta, mais que a omissão decorre por se desconsiderar o que dispõe o art. 1°, § 1° da Lei Complementar Estadual n°. 461/2011, que dispõe que a EMPAER/MT é dotada de personalidade jurídica própria e, portanto, possui autonomia jurídica.

Ainda, assevera que não se pode confundir a representação em juízo pela mesma Procuradoria com a legitimidade, uma vez que tal ofende a aptidão para a produção de provas.

Além disso, afirma que há omissão quanto a ocorrência da prescrição do fundo de direito, eis que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Inteligência do Julgado do Supremo Tribunal Federal – RE 561836/RN, o entendimento atual seria no sentido de que se cuida de prescrição de fundo de direito, não de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data da reestruturação da carreira, consoante se infere dos julgados supracitados, em conformidade com o entendimento do STF.

Desse modo, punga pelo acolhimento dos embargos, com o fito de sanar as omissões aventadas, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, declarar a ocorrência da prescrição do fundo de direito (ID. 8472744).

Nas contrarrazões o embargado postulou pelo não acolhimento dos aclaratórios, requerendo a aplicação de multa por ato protelatório (ID. 9001474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 1005951-90.2016.811.0041, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

O Embargante alega que há omissão no acórdão embargado, porquanto supostamente se limitou a invocar precedentes sem identificar os fundamentos determinantes, incidindo a aplicação do art. 489, § 1°, inciso VI do CPC/15, bem como que deixou de reconhecer a prescrição do fundo de direito, consoante entendimento atual dos Tribunais de Superposição, no sentido de que o termo inicial da prescrição é a data da reestruturação da carreira.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Não obstante as alegações trazidas nos embargos de declaração, colhe-se do acórdão e, em especial, voto relator, todas as razões que o levaram ao seu convencimento. Vejamos:

“(...) Inicialmente, o Recorrente, alega carência da ação, por ilegitimidade passiva do Estado, porque os Autores a Autora é servidora municipal aposentada, recebendo seus proventos pela EMPAER (Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A), instituído pela Lei 461, de 28 de dezembro de 2011.

Sem razão o Apelante.
Cumpre salientar que o Estado de Mato Grosso é o agente financeiro garantidor da empresa, com patrimônio próprio e exclusivo do ente estadual, conforme consta no artigo 1º, do Estatuto da EMPAER:

1º EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – EMPAER-MT, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários – SEAF, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e exclusivo do estado de Mato Grosso, reger-se-á pela Lei Complementar nº 461, de 28 de dezembro de 2011, (....).

Diante disso, não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Estado de Mato Grosso. (...)”. (ID. 7155474). (Destaquei).

Ora, como destacado no acórdão embargado, a Lei Complementar nº 461/2011, de 28/12/2011, ao dispor sobre a constituição social da EMPAER/MT, estabelece, no artigo 1°, § 1° e artigo 18, que a referida empresa pública subsiste, em maioria, por meio de repasses oriundos do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Art. 1. Fica autorizada a transformação da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural -EMPAER/MT, criada sob a forma de sociedade anônima nos termos da Lei Complementar nº 14, de 16 de janeiro de 1992, em Empresa Pública, prestadora de serviços públicos.

§ 1º A empresa, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e exclusivo do Estado de Mato Grosso, caracterizar-se-á como entidade sem fins lucrativos, com atuação focada em projetos de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento do setor agropecuário, além de assistência técnica e extensão rural aos micro e pequenos proprietários rurais e à agricultura familiar.

[...]

Art. 18 Para o cumprimento de suas funções e atividades, a EMPAER/MT contará com recursos provenientes de:

I -dotações orçamentárias, créditos especiais, transferências e repasses do Tesouro do Estado;

II -transferências e repasses da União e Municípios;

III -recursos próprios resultantes da cobrança de preço público pelos serviços prestados;

IV -recursos procedentes de convênios e contratos firmados com instituições nacionais, estrangeiras, públicas e privadas;

V -empréstimos e repasses de instituições e fundos de financiamentos federais;

VI -alienação de bens e direitos na forma da legislação específica;

VII -prestação de serviços;

VIII -doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados.

[...]

Art. 20 As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão à conta de dotação orçamentária do tesouro do Estado e de recursos próprios.” (Destaquei).

Desse modo, conforme dispositivos legais acima transcritos, o grau de autonomia da EMPAER é variável no tocante aos recursos orçamentários.

Igualmente, embora os Apelantes, pra embargados, pertençam ao quadro de servidores da referida empresa, cabe destacar que o Estado de Mato Grosso é competente, na qualidade de ordenador de despesa de pessoal, adimplir o pagamento das dívidas pretéritas existentes.

A propósito, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - AFASTADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Ainda que a EMPAER possua personalidade jurídica própria com autonomia financeira, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de ordenador de despesas, é legitimo para figurar o polo passivo da ação, por refletir na sua dotação orçamentária.
(...)”. (N.U 0003536-25.2014.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017). (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO- REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Em que pese a Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT, possuir autonomia administrativa e financeira, o Estado de Mato Grosso é legítimo para figurar no polo passivo pelo fato do direito invocado refletir na sua dotação orçamentária. [...]” (Apelação / Remessa Necessária 34681/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 19/05/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – SERVIDOR VINCULADO AO INDEA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS SERVIDOR DO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Mesmo sendo o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, fundação pública com personalidade jurídica própria e autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder a ação, porquanto é o responsável principal pela receita da instituição, bem como o ordenador de despesa com seu pessoal.[...] (Apelação / Remessa Necessária 96243/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)”.

No que se refere a alegada prescrição do fundo de direito, em que pese a alegação do Estado de Mato Grosso quanto a sua ocorrência sob o fundamento de que houve a reestruturação da carreira dos servidores por meio da Resolução n° 004/2004, não logrou demonstrar que que tal ato tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou sejam que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, ônus que lhe competia.

Ao que se observa do autuado, o Estado de Mato Grosso se limitou a tecer tais afirmações, sem, contudo, trazer aos autos a referida Resolução.

Além disso, importante mensurar que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, que não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

Nesse compasso, entendo que o acordão embargado deve ser mantido, eis que se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, diz que “nas ações em que se pretende o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, não ocorre a prescrição do fundo do direito” (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel.Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, julgado em 10.03.2016).

Assim, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca da existência de omissão no v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

No tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões, entendo que não assiste razão o Embargado, visto que,

para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º,

do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

“Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil
. Agravo regimental parcialmente provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 1.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese
. 2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 7/3/2016). (Destaquei)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. [...] 4.
Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). (Destaquei).

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os presentes Embargos de Declaração,
mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022